Tribunal: TJES
Processo: 0030314-67.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0030314-67.2014.8.08.0024

AP
ELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:

B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA.
PROCON
MUNICIPAL
. REDUÇÃO DA
MULTA.
POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA.
S
UCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
APELAÇÃO
DO ESTADO DES
PROVIDA
.

1.

E
ste
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

2.

N
as situações
em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto,
concluo ser
possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3.

E
mbora

a multa esteja
legitimamente
arbitrada

pelo agente do
Procon
,

fundad
a
em seu Poder de Polícia,
nos
termos do

a
rtigo
57, do C
DC
,
o
valor
fixado
não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista
que
não se
revela
o mais coerente com o caso concreto,
sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor,
de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante
inicialmente a
rbitrado
.

4. E
m atenção às peculiaridades do caso, a redução da multa
à metade
, tal como fixado pelo i. Magistrado
a quo
, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista
e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

5
.
Em relação aos honorários,

c
onsiderando que a multa foi reduzida em mais
de 50%
,
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca
tal como consignado pelo i. Magistrado
.

6.

Recurso conhecido e
des
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
CONHCER
e
NEGAR

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030314-67.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA.
PROCON
MUNICIPAL
. REDUÇÃO DA
MULTA.
POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA.
S
UCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
APELAÇÃO
DO ESTADO DES
PROVIDA
.

1.

E
ste
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

2.

N
as situações
em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto,
concluo ser
possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3.

E
mbora

a multa esteja
legitimamente
arbitrada

pelo agente do
Procon
,

fundad
a
em seu Poder de Polícia,
nos
termos do

a
rtigo
57, do C
DC
,
o
valor
fixado
não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista
que
não se
revela
o mais coerente com o caso concreto,
sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor,
de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante
inicialmente a
rbitrado
.

4. E
m atenção às peculiaridades do caso, a redução da multa
à metade
, tal como fixado pelo i. Magistrado
a quo
, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista
e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

5
.
Em relação aos honorários,

c
onsiderando que a multa foi reduzida em mais
de 50%
,
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca
tal como consignado pelo i. Magistrado
.

6.

Recurso conhecido e
des
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
CONHCER
e
NEGAR

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0030314-67.2014.8.08.0024

AP
ELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:

B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Trata-se de
recurso de

A
pelação
C
ível
interpost
o

pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a sentença (
fls.
168/170
) proferida pel
o
Ju
í
z
o
de Direito d
a
5
ª Vara da Fazenda Pública
Estadual, Municipal, Registros Púbicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória/ES
,

que
reduziu em 50% a multa aplicada pelo ente
,
nos autos d
a
Ação
A
nulatória
,
movida
por

B2W COMPANHIA DIGITAL
.

Em suas razões
(
fls. 17
2
/1
80
),

o
apela
nte
sustenta
que
o valor da multa administrativa é baseado em critérios objetivos, constantes no Decreto Municipal 11.738/03, de modo que inexiste margem para qualquer discricionariedade,
ao passo que a decisão judicial usou critérios subjetivos para a sua redução
. Na hipótese, relata que levou em consideração o grau de culpabilidade, intensidade do dolo, antecedentes, conduta, motivos, consequências, extensão da infração e circunstâncias atenuantes e agravantes.

Aduz que ao considerar o potencial econômico da apelada, a multa não é desproporcional, de modo que
deve
ser mantida para não afastar a punição pela prática abusiva com os consumidores.

Destaca que, em caso de manutenção da sentença, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do ente municipal,
e atribuição do ônus sucumbencial integral à apelada, em razão do êxito em outras questões meritórias do processo.

Pois bem. C
inge-se a controvérsia ora apresenta em averiguar se a multa aplicada
pelo PROCON é
des
proporcional
e se
atende
(ou não)
aos critérios do artigo 57 do CDC.
Ultrapassada tal questão, subsiste a análise acerca da eventual necessidade de
redistribu
ição d
os honorários advocatícios.

Compulsando os autos, verifico que
o processo administrativo
nº
FA

0109-003.280-7

que deu origem à multa combatida foi originado de reclamação
apresentada por consumidor
que
comprou um notebook no valor de R$ 1.899,00 (hum mil, oitocentos e noventa e nove reais)
,
que apresentou vício e foi encaminhado a assistência técnica autorizada em 20/02/2009,
sem que o vício fosse sanado no prazo previsto de 30 dias.

Dessa forma,
o
consumidor
realizou reclamação no PROCON, tendo em vista que
adquiriu produto
com vício de fabricação.

Tendo sido notificada acerca da
audiência de conciliação,
a
apelada
deixou de comparecer injustificadamente
, sendo posteriormente reconhecido em decisão fundamentada pelo agente municipal que a empresa apelada falhou ao
deixar de observar o
art. 55, § 4º, do CDC.

Assim, foi
arbitrada
a multa no valor de R$

12.658,66
(
doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos
).

Fixado
isso,
destaco inicialmente que
este
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

A
ssim,
e
xcepcionalmente
,
nas situações
em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto,
concluo ser
possível
a
o Poder Judiciário,
num juízo excepcional de controle de legalidade,
alter
ar
o valor da sanção
administrativa
.

Nesse sentido, apresento arestos desta Primeira Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019). 3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019). 4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que
o
s órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5.
A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022 –
grifei
).

No caso dos autos,
observo que a multa,
muito embora
legitimamente
arbitrada

pelo agente do
Procon
,

fundad
o
em seu Poder de Polícia
em atenção

a
os termos do

a
rtigo
57, do C
DC
,
o
valor
fixado
não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista
que
não se
revela
o mais coerente com o caso concreto,
sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor,
de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante
inicialmente a
rbitrado
.

R
egistre-se que
também constitui entendimento firm
ado
por este E. Tribunal que a
multa não
objetiva
a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

E
m atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa
à metade
,
tal como fixado pelo i. Magistrado
a quo
, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista
e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

No tocante
aos honorários,

c
onsiderando que a multa foi reduzida em mais
de 50%
,
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca
tal como consignado pelo i. Magistrado
.

N
esse sentido, o precedente deste E. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA FIGURAR COMO PARTE NO PROCESSO. DEFESA INTEIRAMENTE REALIZADA PELO MUNICÍPIO. VÍCIO SANADO. PRELIMINAR. OFENSA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO GENÉRICA DOS ARGUMENTOS DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ART. 49 DA LEI N. 9.784/1999. INOCORRÊNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS

(...) 7. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o réu não sucumbiu em parte mínima do pedido. O valor das multas aplicadas pelo Procon (R$769.082,54) foi reduzido pela metade na respeitável sentença, devendo cada parte, por isso, responder por 50% dos encargos sucumbenciais. 8. - O autor formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda (AgInt nos EDCL nos EARESP 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020). 9. - Recursos desprovidos. (TJES; AC 0021090-42.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROCON. MULTA. QUANTUM REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...) 6. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON - em mais de 50% (cinquenta por cento) -, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; AC 0028012-89.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/06/2022; DJES 19/08/2022)

Do mesmo modo, correto o parâmetro adotado, haja vista que inexiste condenação fixada, na medida que a multa administrativa foi reduzida e, portanto, a diferença entre o valor originário desta e aquele fixado pelo juízo de origem revela o proveito econômico obtido pela empresa apelada, e sobre tal valor deve incidir os honorários que deve receber.

Nesse exato sentido:
[...] o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido, sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir, calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE Vargas SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

A
nte do exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso. Majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do apelante em 2%, nos termos do art. 85, § §2° e 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

NEGO

PROVIMENTO

ao recurso, na esteira do voto exarado pela douta relatora.